Tribunal: STJ
Processo: 5002695-29.2020.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811591 - RS(2024/0442607-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J E S
ADVOGADOS
: MARLO KLEIN CANABARRO LUCAS - RS048601
RITA CAROLINA MULLER KORNDORFER - RS109013
CHRISTIAN STROEHER - RS048822
RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - RS056395
AGRAVADO
: C A S
ADVOGADOS
: ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA - RS062109
ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA - SP398100
AGRAVADO
: C E F
ADVOGADO
: EBERALDO LEO CESTARI JUNIOR - RS024165
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Súmula n. 83 do STJ e na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de contratos
bancários com pedidos de invalidação de cinco contratos celebrados por
mandatária sob procuração pública e responsabilização da instituição financeira.
3. A sentença reconheceu a decadência quanto aos contratos de 2014, extinguiu o
feito com resolução de mérito e declarou a perda parcial do objeto em relação aos
contratos quitados.
4. A Corte de origem afastou a decadência por nulidade, negou provimento à
apelação, afirmou a validade dos negócios celebrados durante a vigência da
procuração e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, pro rata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, contradição e falta de fundamentação quanto à
valoração das provas, à luz dos arts. 11, 371, 489, § 1o, I, II e IV, e 1.022, II, do
CPC; (ii) saber se foram violadas as regras de ônus da prova e presunção de
veracidade dos fatos não impugnados, conforme os arts. 373, II, 341 e 336, do
CPC; (iii) saber se há nulidade dos negócios por
cessação do
forma/solenidade,
mandato por mudança de estado, violação à boa-fé e prática de ato ilícito, nos
Documento eletrônico VDA55101654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: edff1b73-a037-4bc5-be51-fcbb3d244621

termos dos arts. 166, IV e V, 682, III, 113, § 1o, 186 e 187, do CC, além dos arts.
169 e 178, do CC; e (iv) saber se incidem responsabilidade objetiva e inversão do
ônus da prova, e se o julgado atende aos fins sociais e ao bem comum, conforme
os arts. 3o, § 2o, 14 e 6o, VIII, do CDC, e
o da LINDB.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
apreciou as questões relevantes e os embargos de declaração foram rejeitados por
inexistência de vício.
7. A pretensão recursal demanda reexame de premissas fático-probatórias acerca
da validade do mandato, ausência de vícios de vontade, inexistência de cessação
do mandato e cautelas da instituição financeira, o que é obstado pela Súmula n. 7
do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem aprecia as questões essenciais e rejeita embargos de declaração
por inexistência de vício; 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a pretensão
recursal que exige reexame de premissas fático-probatórias sobre validade do
mandato, vícios de vontade, cessação do mandato e cautelas da instituição
financeira.”
CPC, arts. 11, 371, 489 § 1 I, II, IV, 1.022 II, 373
Dispositivos relevantes citados:
II, 341, 336; CC, arts. 166 IV, V, 682 III, 113 § 1, 186, 187, 169, 178; LINDB,
CDC, arts. 3 § 2, 14, 6 VIII.
art. 5;
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em 26/6/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: edff1b73-a037-4bc5-be51-fcbb3d244621

Documento eletrônico VDA55101654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: edff1b73-a037-4bc5-be51-fcbb3d244621

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2811591 - RS (2024/0442607-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J E S
ADVOGADOS
: MARLO KLEIN CANABARRO LUCAS - RS048601

RITA CAROLINA MULLER KORNDORFER - RS109013

CHRISTIAN STROEHER - RS048822

RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA -
RS056395
AGRAVADO
: C A S
ADVOGADOS
: ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA - RS062109

ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA - SP398100
AGRAVADO
: C E F
ADVOGADO
: EBERALDO LEO CESTARI JUNIOR - RS024165
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
Súmula n. 83 do STJ e na Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de contratos bancários
com pedidos de invalidação de cinco contratos celebrados por mandatária sob
procuração pública e responsabilização da instituição financeira.
3. A sentença reconheceu a decadência quanto aos contratos de 2014, extinguiu o
feito com resolução de mérito e declarou a perda parcial do objeto em relação aos
contratos quitados.
4. A Corte de origem afastou a decadência por nulidade, negou provimento à
apelação, afirmou a validade dos negócios celebrados durante a vigência da
procuração e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, pro rata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão, contradição e falta de fundamentação quanto à valoração
Documento eletrônico VDA53747488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:09
Código de Controle do Documento: bd0b3e3d-0e3a-41da-9ebc-5b76c5cb6856

das provas, à luz dos arts. 11, 371, 489, § 1o, I, II e IV, e 1.022, II, do CPC; (ii) saber
se foram violadas as regras de ônus da prova e presunção de veracidade dos fatos
não impugnados, conforme os arts. 373, II, 341 e 336, do CPC; (iii) saber se há
nulidade dos negócios por forma/solenidade, cessação do mandato por mudança de
estado, violação à boa-fé e prática de ato ilícito, nos termos dos arts. 166, IV e V,
682, III, 113, § 1o, 186 e 187, do CC, além dos arts. 169 e 178, do CC; e (iv) saber se
incidem responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova, e se o julgado atende
aos fins sociais e ao bem comum, conforme os arts. 3o, § 2o, 14 e 6o, VIII, do CDC, e
o da LINDB.
art. 5
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afastada a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem apreciou
as questões relevantes e os embargos de declaração foram rejeitados por inexistência
de vício.
7. A pretensão recursal demanda reexame de premissas fático-probatórias acerca da
validade do mandato, ausência de vícios de vontade, inexistência de cessação do
mandato e cautelas da instituição financeira, o que é obstado pela Súmula n. 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial
e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
Tribunal de origem aprecia as questões essenciais e rejeita embargos de declaração
por inexistência de vício; 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a pretensão
recursal que exige reexame de premissas fático-probatórias sobre validade do
mandato, vícios de vontade, cessação do mandato e cautelas da instituição
financeira.”
CPC, arts. 11, 371, 489 § 1 I, II, IV, 1.022 II, 373 II,
Dispositivos relevantes citados:
341, 336; CC, arts. 166 IV, V, 682 III, 113 § 1, 186, 187, 169, 178; LINDB, art. 5;
CDC, arts. 3 § 2, 14, 6 VIII.
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em 26/6/2023.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J. E. S. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, com fundamento na consonância do
Documento eletrônico VDA53747488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:09
Código de Controle do Documento: bd0b3e3d-0e3a-41da-9ebc-5b76c5cb6856

acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, nos termos da Súmula n. 83 do STJ,
e na necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ (fls. 751-754).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 845-854.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região em
apelação nos autos de ação declaratória de nulidade de contratos bancários.
O julgado foi assim ementado (fl. 751):
CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS.
FINANCIAMENTO.
DECADÊNCIA.
AFASTADA.
NULIDADE
DA
PROCURAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS.
VALIDADE. Os atos nulos não prescrevem nem se convalidam com o tempo,
devendo ser afastada a tese da decadência. Não há qualquer indício de que o
consentimento e a vontade, quando da outorga de poderes por meio de procuração
pública, estavam inquinados de algum vício. Na hipótese de quebra da confiança entre
as partes, há o direito do outorgado em renunciar ao mandato, assim como do
outorgante em revogá-lo, mas não há nulidade imediata da procuração. Caso em que
os negócios jurídicos foram celebrados durante a vigência regular do instrumento de
procuração pública, não havendo ocorrência de nulidade nas contratações ou de causas
de cessação dos efeitos do mandato.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
659):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. SUPRESSÃO. Os
embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou
colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata
compreensão da manifestação judicial. E mesmo quando opostos com o objetivo de
prequestionar matéria a ser versada em provável recurso extraordinário ou especial,
devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do CPC, pois não se
prestam, por si só, para forçar o ingresso na instância superior, decorrendo, sua
importância, justamente do conteúdo integrador da sentença ou do aresto impugnado.
Documento eletrônico VDA53747488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:09
Código de Controle do Documento: bd0b3e3d-0e3a-41da-9ebc-5b76c5cb6856

Com efeito, não se revelam meio hábil ao reexame da causa ou modificação do
julgado no seu mérito, pois opostos quando já encerrado o ofício jurisdicional naquela
instância.
Foram opostos novos embargos de declaração, rejeitados nos seguintes
termos (fl. 722):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. Os embargos de declaração constituem recurso
interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com
vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que
possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. E mesmo quando
opostos com o objetivo de prequestionar matéria a ser versada em provável recurso
extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022
do CPC, pois não se prestam, por si só, para forçar o ingresso na instância superior,
decorrendo, sua importância, justamente do conteúdo integrador da sentença ou do
aresto impugnado. Com efeito, não se revelam meio hábil ao reexame da causa ou
modificação do julgado no seu mérito, pois opostos quando já encerrado o ofício
jurisdicional naquela instância.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 11, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria negado
prestação jurisdicional ao não fundamentar adequadamente a valoração do conjunto
probatório;
b) 371, do Código de Processo Civil, já que o Tribunal teria deixado de
apreciar e indicar as razões de seu convencimento sobre provas relevantes dos autos;
c) 489, § 1o, I, II e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois teria
havido omissão, contradição e decisão sem enfrentamento dos argumentos capazes
de infirmar a conclusão, além de negativa de prestação jurisdicional;
d) 373, II, 341 e 336, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão
não teria reconhecido a presunção de veracidade de fatos não impugnados e a
distribuição do ônus probatório do réu;
Documento eletrônico VDA53747488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:09
Código de Controle do Documento: bd0b3e3d-0e3a-41da-9ebc-5b76c5cb6856

e) 166, IV e V, 682, III, 113, § 1o, 186 e 187, do Código Civil, uma vez
que sustenta nulidade dos negócios por preterição de forma/solenidade, cessação do
mandato por mudança de estado, violação à boa-fé e prática de ato ilícito;
f) 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, visto que o
acórdão não teria atendido aos fins sociais e ao bem comum na aplicação da lei;
g) 3o, § 2o, 14 e 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, já que seria
objetiva a responsabilidade da instituição financeira e cabível a inversão do ônus da
prova;
h) 169, do Código Civil, porque o acórdão afastou a decadência sob a
premissa de nulidade, mas, no mérito, teria validado os contratos sem consentimento
do recorrente;
i) 178, do Código Civil, porque, subsidiariamente, afirma que a decadência
teria termo inicial no conhecimento dos fatos em 2018.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido e se
determine o retorno dos autos à origem para nova apreciação das questões e provas
indicadas; requer ainda, subsidiariamente, o provimento para reformar o acórdão e
acolher os pedidos iniciais (fls. 673-696).
Contrarrazões às fls. 739-746.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de contratos
bancários em que a parte autora pleiteou a declaração de nulidade de cinco contratos
celebrados por mandatária com procuração pública, além da responsabilização da
Documento eletrônico VDA53747488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:09
Código de Controle do Documento: bd0b3e3d-0e3a-41da-9ebc-5b76c5cb6856

instituição financeira; dois contratos foram posteriormente quitados e reconhecida a
perda do objeto.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a decadência quanto aos
contratos de 2014, extinguiu o feito com resolução de mérito, e declarou a perda
parcial do objeto em relação aos contratos quitados (fls. 654-656).
A Corte de origem reformou a sentença para afastar a decadência sob
fundamento de nulidade, e, no mérito, negou provimento à apelação, afirmando a
validade dos negócios celebrados durante a vigência regular da procuração, fixando
honorários em 10% sobre o valor da causa, pro rata (fls. 657-658).
II- Arts. 11, 371, 489, § 1o, I, II e IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 11, 371, 489, § 1o, I, II e IV, e 1.022, II
, do CPC, porquanto a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e
objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que
possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
No caso, a Corte
debateu, de forma explícita, as alegações de
a quo
nulidade dos contratos e cessação do mandato, tendo concluído, a partir da valoração
da prova dos autos, pela inexistência de vício Confira-se o seguinte trecho do
.
acórdão da apelação (fls. 604-605):
Em que pese a situação conflituosa envolvendo o relacionamento do casal e os
desdobramentos financeiros e societários decorrentes, não se verificam máculas no
Documento eletrônico VDA53747488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:09
Código de Controle do Documento: bd0b3e3d-0e3a-41da-9ebc-5b76c5cb6856

instrumento outorgado à ré hábeis a ensejar a nulidade dos negócios jurídicos
firmados, porque:
(1) a procuração pública encontra-se revestida de todos os requisitos legais, não
havendo motivos idôneos a colocar em xeque a veracidade do referido documento;
(2) não há qualquer indício de que o consentimento e a vontade declarada pela
embargante, quando da outorga de poderes por meio de procuração pública, estariam
viciados ou ausentes;
(3) a procuração só foi revogada em
após a celebração dos negócios
24/01/2018,
jurídicos contestados;
(4) o fato de o apelante não ter qualquer conhecimento das contratações
realizadas não atrai, por si só, a nulidade dos contratos, pois o instrumento de
procuração se presta justamente a este fim;
(5) a separação do casal (de fato ou de direito) e os conflitos do relacionamento
não apontam para a nulidade do instrumento nem caracterizam a mudança de estado
que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer (art
682, III);
(6) na hipótese de quebra da confiança entre as partes, há o direito do outorgado
em renunciar ao mandato, assim como do outorgante em revogá-lo, não se incluindo a
quebra da confiança em hipótese de cessação dos efeitos do mandato.
Acerca da responsabilidade da Caixa Econômica Federal, alega o apelante que
esta teria faltado com seu dever de cuidado, ao aceitar procuração expedida há mais de
3 (três) anos, para contratos celebrados em datas muito próximas e sempre na sua
ausência.
Tais argumentos, entretanto, não são suficientes para atrair a responsabilidade da
CEF pois, (i) o instrumento de mandato expedido estava válido e eficaz na data de
celebração dos contratos; (ii) a procuração serve justamente a substituir a presença
física do outorgante no negócio jurídico; (iii) a procuração pública não havia sido
expedida em data tão pretérita a ponto de o bom senso recomendar desconfiança
acerca da sua validade; e (iv) não cabe à instituição financeira questionar os motivos
pessoais que levam seus clientes a celebrarem contratos em "datas muito próximas".
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023).
Documento eletrônico VDA53747488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:09
Código de Controle do Documento: bd0b3e3d-0e3a-41da-9ebc-5b76c5cb6856

III - Arts. 373, II, 341 e 336, do Código de Processo Civil, 3o, § 2o, 14 e
6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro
A parte recorrente sustenta que houve descuramento do ônus probatório do
réu e da presunção de veracidade de fatos não impugnados, que a responsabilidade
da instituição financeira é objetiva, com inversão do ônus da prova, e que a aplicação
da lei deve atender aos fins sociais e ao bem comum.
O acórdão enfrentou as alegações e concluiu, a partir das premissas fáticas,
pela validade dos atos praticados sob procuração, inclusive quanto à ausência de
vícios de vontade e de causa de cessação do mandato (fls. 657-658).
Confira-se (fls. 604-605):
Em que pese a situação conflituosa envolvendo o relacionamento do casal e os
desdobramentos financeiros e societários decorrentes, não se verificam máculas no
instrumento outorgado à ré hábeis a ensejar a nulidade dos negócios jurídicos
firmados, porque:
(1) a procuração pública encontra-se revestida de todos os requisitos legais, não
havendo motivos idôneos a colocar em xeque a veracidade do referido documento;
(2) não há qualquer indício de que o consentimento e a vontade declarada pela
embargante, quando da outorga de poderes por meio de procuração pública, estariam
viciados ou ausentes;
(3) a procuração só foi revogada em
após a celebração dos negócios
24/01/2018,
jurídicos contestados;
(4) o fato de o apelante não ter qualquer conhecimento das contratações
realizadas não atrai, por si só, a nulidade dos contratos, pois o instrumento de
procuração se presta justamente a este fim;
(5) a separação do casal (de fato ou de direito) e os conflitos do relacionamento
não apontam para a nulidade do instrumento nem caracterizam a mudança de estado
que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer (art
682, III);
(6) na hipótese de quebra da confiança entre as partes, há o direito do outorgado
em renunciar ao mandato, assim como do outorgante em revogá-lo, não se incluindo a
quebra da confiança em hipótese de cessação dos efeitos do mandato.
Documento eletrônico VDA53747488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:09
Código de Controle do Documento: bd0b3e3d-0e3a-41da-9ebc-5b76c5cb6856

Acerca da responsabilidade da Caixa Econômica Federal, alega o apelante que
esta teria faltado com seu dever de cuidado, ao aceitar procuração expedida há mais de
3 (três) anos, para contratos celebrados em datas muito próximas e sempre na sua
ausência.
Tais argumentos, entretanto, não são suficientes para atrair a responsabilidade da
CEF pois, (i) o instrumento de mandato expedido estava válido e eficaz na data de
celebração dos contratos; (ii) a procuração serve justamente a substituir a presença
física do outorgante no negócio jurídico; (iii) a procuração pública não havia sido
expedida em data tão pretérita a ponto de o bom senso recomendar desconfiança
acerca da sua validade; e (iv) não cabe à instituição financeira questionar os motivos
pessoais que levam seus clientes a celebrarem contratos em "datas muito próximas".
Como visto, o Tribunal a quo analisou a controvérsia com base em
elementos probatórios e circunstâncias do caso. Rever tais conclusões atrai o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
IV - Arts. 166, IV e V, 682, III, 113, § 1o, 186 e 187, do Código Civil
No recurso especial a parte recorrente alega nulidade dos negócios por
preterição de forma/solenidade, cessação do mandato por mudança de estado,
violação à boa-fé e prática de ato ilícito.
O acórdão concluiu que: a procuração estava revestida de requisitos legais;
não havia indícios de vício de consentimento na outorga; o mandato apenas foi
revogado em
a falta de conhecimento do mandante não atrai, por si,
24/01/2018;
nulidade; e a separação e conflitos não caracterizam mudança de estado a ensejar
cessação do mandato (fls. 657-658).
Rever tais premissas, para concluir de modo diverso, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, hipótese obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nesta extensão, nego-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
Documento eletrônico VDA53747488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:09
Código de Controle do Documento: bd0b3e3d-0e3a-41da-9ebc-5b76c5cb6856

ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53747488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:09
Código de Controle do Documento: bd0b3e3d-0e3a-41da-9ebc-5b76c5cb6856

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.811.591 / RS
Número Registro: 2024/0442607-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50026952920204047100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J E S
ADVOGADOS : RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - RS056395
CHRISTIAN STROEHER - RS048822
MARLO KLEIN CANABARRO LUCAS - RS048601
RITA CAROLINA MULLER KORNDORFER - RS109013
AGRAVADO
: C A S
ADVOGADOS : ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA - RS062109
ROBERTO MONLLEO MARTINS DA SILVA - SP398100
AGRAVADO
: C E F
ADVOGADO
: EBERALDO LEO CESTARI JUNIOR - RS024165
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:02
Código de Controle do Documento: 71069858-f6d6-447b-913f-7a39ed90f84d

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:02
Código de Controle do Documento: 71069858-f6d6-447b-913f-7a39ed90f84d